Tribunal: TJSP
Processo: 2001073-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001073-75.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.175-L
1
Registro: 2020.0000127565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001073-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GHELERE TRANSPORTES LTDA e GHELERE TRANSPORTES LTDA, é
agravado PROCURADOR DO ESTADO CHEFE DA PROCURADORIA DA
DÍVIDA ATIVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001073-75.2020.8.26.0000 -Voto no 16.175
2
Agravo de Instrumento no 2001073-75.2020.8.26.0000
Agravantes: Ghelere Transportes Ltda e Ghelere Transportes Ltda
Agravado: Procurador do Estado Chefe da Procuradoria da Dívida Ativa
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.175
Ementa:
Agravo
de
instrumento.
Parcelamento
especial.
Migração.
Pretensão
liminar
fundamentada nos princípios regentes da
administração
desautorizada
pela
regra
interpretativa do art. 111 do CTN. Ausência do
requisito do art. 7o, inciso III, da Lei do
Mandado de Segurança. Decisão mantida.
Agravo de instrumento improvido. Agravo
interno prejudicado.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da
decisão interlocutória que indeferiu o pedido de medida liminar em
mandado de segurança que objetiva garantir ao impetrante o direito de
migração de saldo devedor de parcelamento especial.
Concluiu a decisão agravada que as disposições do art.
2o do Decreto no 64.564/19 não permitem o acolhimento da pretensão,
contra o que argumenta a parte agravante com fundamento nos princípios
regentes do art. 37 da Constituição Federal.
Indeferida
a
antecipação
da
tutela
recursal,
foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001073-75.2020.8.26.0000 -Voto no 16.175
3
determinada a apresentação do recurso à mesa conjuntamente com o
agravo interno daí tirado.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Os princípios constitucionais regentes da administração
pública não têm o condão de afastar a aplicação da regra do art. 111 do
CTN, prescritiva da intepretação literal da legislação tributária que disponha
sobre suspensão do crédito tributário (Livro Segundo, Título III, Capítulo III,
Seção II, do CTN, no que se inclui o parcelamento a que alude o art. 155-
A).
O direito líquido e certo não se evidencia com o rigor
exigido pela regra do art. 7o, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança,
do que se conclui acertada a r. decisão agravada.
Rejeita-se a pretensão recursal, prejudicado o agravo
interno.
Voto pelo improvimento do agravo de instrumento,
prejudicado o agravo interno.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator